Tribunal: CARF
Processo: 10166.722968/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722968/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.326 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
SESC-SERVICO SOCIAL DO COMÉRCIO - ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL DO DF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAL
E
ACESSÓRIA.
RELAÇÃO
DE
PREJUDICIALIDADE. OCORRÊNCIA.
Evidenciando o Relatório Fiscal relação de prejudicialidade entre a obrigação
principal e a obrigação acessória, a insubsistência da obrigação principal enseja
o cancelamento do lançamento decorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Marcelo de
Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 959/963) interposto em face de decisão (e-
fls. 949/952) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.213.422-
6 (e-fls. 02/05), lavrado por deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante
das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos (Código de
Fundamento Legal - CFL 34), cientificado em 09/12/2010 (e-fls. 905/906). O Relatório Fiscal
consta das e-fls. 06/16.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722968/2010-31
Fl. 982
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.326 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722968/2010-31

Na impugnação (e-fls. 907/910), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Ausência de fato gerador de contribuições previdenciárias.
(b) Inocorrência da infração.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 949/952):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. PROVA.
Para refutar o lançamento que relata o não cumprimento de obrigação acessória,
instituída com objetivo de facilitar a verificação do cumprimento da obrigação principal,
o interessado não deve se limitar ao campo das alegações, ainda mais quando o
lançamento da obrigação principal foi mantido, necessário, portanto, a produção de
provas no sentido de que a obrigação acessória foi tempestivamente cumprida.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSICIONAMENTOS JUDICIAIS.
PROVAS. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGISLAÇÃO PREVTDENCIÁRIA.
A existência de posicionamentos judiciais, mesmo que pacificados, acerca da não
incidência de Contribuições Previdenciárias sobre determinadas verbas pagas no âmbito
de uma relação trabalhista não vinculam automaticamente a Administração Tributária
Federal, salvo nas hipóteses previstas na Constituição Federal. Necessário, portanto, um
ato da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para que esses posicionamentos
judiciais ganhem eficácia erga omnes no território do Processo Administrativo Fiscal.
Enquanto isso não ocorre as decisões são pautadas pelas provas existentes nos autos e
em sua consonância com as legislações tributárias e previdenciárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 04/12/2014 (e-fls. 956/954) e o
recurso voluntário (e-fls. 959/963) interposto em 30/12/2014 (e-fls. 959), em síntese, alegando:
(a) Ausência de fato gerador de contribuições previdenciárias. O recorrente foi
autuado mediante o Auto de Infração n. 37.213.424-6, lavrado sob o
fundamento de ter descumprido a obrigação acessória de lançar mensalmente
em títulos próprios de sua contabilidade os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, o valor descontado, as contribuições devidas
pelo empregador e o total recolhido, incidentes especificamente sobre o
Cartão Alimentação e a Educação (Auxílio-Faculdade e Ações de
Capacitação). Os Cartões Magnéticos de Alimentação não visa retribuir o
trabalho executado pelo empregado, mas, sim, indenizar o trabalhador.
Ademais, o cartão não foi fornecido habitualmente, sendo entregue somente
no mês de dezembro/2006 e sem a sistemática de recargas de créditos nos
cartões, o que corrobora com a afirmação de que não se trata de verba de
natureza salarial, mas indenizatória. No que concerne ao Auxílio Faculdade e
Ações de Capacitação do SESC/DF, apesar da fundamentação exposta no
Auto de Infração, observa-se que o entendimento da Administração Tributária
Federal não se coaduna com o posicionamento pacificado pelo Superior
Tribunal de Justiça, o qual dispõe que o Auxílio Educação não pode ser
considerado salário in natura. Além disso, o Auxílio Faculdade (graduação) e
Fl. 983
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.326 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722968/2010-31

as Ações de Capacitação (Curso de Educação Empresarial Estratégica e MBA
em Gestão Empresarial e Estratégica) se enquadra na hipótese da alínea "t",
parágrafo 9°, do art. 28, da Lei 8.212/91, e do inciso XIX, parágrafo 9°, do
art. 214, do Decreto 3.048/99.
(b) Inocorrência da infração. Por não haver fato gerador de contribuição
previdenciária, não se sustenta o descumprimento da obrigação acessória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 04/12/2014 (e-fls. 954/956), o recurso
interposto em 30/12/2014 (e-fls. 959) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Ausência de fato gerador de contribuições previdenciárias. Inocorrência da
infração. A motivação do lançamento é clara, conforme aflora do item 12 do Relatório Fiscal da
Infração (e-fls. 10):
12. Definido como fatos geradores os pagamentos elencados, constatou-se que a
contabilidade não é transparente porque não permite a identificação da natureza da
despesa, caracterizando o descumprimento da obrigação legal de lançar em títulos
próprios da sua contabilidade de forma discriminada os fatos geradores da Contribuição
Previdenciária.
A decisão recorrida também estampa a relação de prejudicialidade em questão,
vejamos (e-fls. 952):
Cinge-se o litígio na verificação da regularidade do lançamento de multa por
descumprimento de obrigação acessória, consubstanciada no dever de lançar, de forma
discriminada, em títulos próprios da contabilidade, os fatos geradores de todas as
contribuições da empresa. No caso concreto foi atestada a ausência de lançamentos, nos
moldes anteriormente descritos, dos pagamentos a título de alimentação por meio de
cartões magnéticos; auxílio-faculdade e ações de capacitação.
Em sua impugnação o Interessado centra sua defesa na desnecessidade de lançamento
dessas rubricas em títulos próprios, pois entende que essas verbas não são fatos
geradores de contribuições previdenciárias, assim não houve descumprimento de
obrigação acessória.
Ocorre que este debate já foi travado por ocasião da análise do Processo
10166.722965/2010-06 e a conclusão desta Turma de Julgadores foi pela manutenção
da natureza tributária dos pagamentos realizados a título de alimentação por meio de
cartões magnéticos; auxílio-faculdade e ações de capacitação, por não se enquadrarem
nas exigências contidas nas normas, conforme Acórdão no 01-30.309, de 17 de outubro
de 2014.
Fl. 984
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.326 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722968/2010-31

Assim, em decorrência de a Impugnação atrelar este Auto de Infração pelo
descumprimento de obrigação acessória ao lançamento da respectiva obrigação
principal, mantém-se integralmente o Auto de Infração 37.213.424-6 sob análise neste
processo, pois, com dito em linhas anteriores, foi também mantida a natureza tributária
das verbas litigiosas que deveriam estar lançadas de forma discriminada em títulos
próprios na contabilidade.
Verfirica-se, destarte, que a imputação de descumprimento da obrigação legal de
lançar em titulos próprios da contabiliadde de forma discriminada os fatos geradores de
contribuição previdenciária se vincula à definição de os valores pagos a empregados por
intermédio de cartão alimentação emitido pelas empresas SODEXHO e TRIPAR e de os valores
pagos como auxílio-faculadade e ações de capacitação restem caracterizados como salário-de-
contribuição.
Devemos ponderar, contudo, que os levantamentos/papéis de trabalho pertinetes,
constantes dos Autos de Infração de Obrigação Principal n° 37.213.422-0 (10166.722966/2010-
42, rubricas "11 Segurados") e n° 37.213.421-1 (10166.722965/2010-06, rubricas “12 Empresa”,
“13 Sat/rat” e “14 C.Ind/adm/aut”), ou seja, ME1 – Alimentação Empregado Cartão Magnético,
NA1 – Auxílio-Faculdade empregado, AO1 Ações de capacitação empregado, e restaram
cancelados por força dos Acórdãos de Recurso Voluntário n° 2401-011.324 e n° 2401-011.325, a
pouco proferidos.
Isso porque, em apertada síntese, o levantamento/papel de trabalho ME1 não
prospera em razão de a alimentação in natura, inclusive por meio de tíquetes ou congêneres, não
se constituir em base de cálculo, em face do Ato Declaratório PGFN no 3/2011 e do Despacho do
Presidente da República a aprovar o Parecer no BBL - 04, de 16 de fevereiro de 2022, do
Advogado-Geral da União, que adotou, nos termos estabelecidos no Despacho do Consultor-
Geral da União no 00041/2022/GAB/CGU/AGU, o Parecer no 00001/2022/CONSUNIAO/
CGU/AGU da Consultoria-Geral da União, publicado no D.O.U. em 23/02/2022, seção 1, página
15; e os levantamentos/papéis de trabalho NA1 e AO1 não subsistem por apontarem como único
motivo para a exigência das contribuições o fato de o auxílio-educação e de o apoio financeiro
em ação de capacitação se referirem à educação de ensino superior, sendo aplicável a
inteligência da Súmula CARF n° 149. Além disso, reconheceu-se a isenção em relação às
contribuições das rubricas “12 Empresa”, “13 Sat/rat” e “14 C.Ind/adm/aut” com fundamento
nos arts. 12 e 13, da Lei no 2.613, de 1955.
Por conseguinte, não se sustenta a motivação adotada pela fiscalização para a
lavratura da multa CFL 34, impondo-se o cancelamento do presente Auto de Infração.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 985
DF CARF MF
Original